Tribunal: TJSP
Processo: 0006619-67.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Pedido de retificação de cálculos – Insurgência ministerial contra decisão que deferiu a benesse ao agravado e considerou a data em que preenchido o requisito objetivo para gozo do meio intermediário como marco para fins de progressão ao regime aberto – Pleito de retificação do cálculo – Cabimento – Necessidade de preenchimento dos

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Pedido de retificação de cálculos – Insurgência ministerial contra decisão que deferiu a benesse ao agravado e considerou a data em que preenchido o requisito objetivo para gozo do meio intermediário como marco para fins de progressão ao regime aberto – Pleito de retificação do cálculo – Cabimento – Necessidade de preenchimento dos pressupostos objetivo e subjetivo – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pautado em julgados das Cortes Superiores, no bojo dos quais se exigiu a satisfação de ambos os requisitos – Entendimento que encontra eco na Súmula Vinculante n o 26 e na Súmula no 439 do STJ – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006619-67.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JUAN
CARLOS VASQUES UEMURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, a fim de determinar seja fixada, como data-base para
fins de progressão ao regime aberto, o dia em que satisfeitos os requisitos
subjetivo e objetivo para gozo do regime semiaberto. V.U , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006619-67.2020.8.26.0026 -Voto no
2
Agravo
em
Execução
Penal
no
0006619-67.2020.8.26.0026
Comarca: Bauru/DEECRIM UR3
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Juan Carlos Vasques Uemura
Magistrado: Leandro Eburneo Laposta
Voto no 35325
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO DE
REGIME Pedido de retificação de cálculos Insurgência
ministerial contra decisão que deferiu a benesse ao
agravado e considerou a data em que preenchido o
requisito objetivo para gozo do meio intermediário como
marco para fins de progressão ao regime aberto Pleito de
retificação do cálculo
Cabimento
Necessidade de
preenchimento dos pressupostos objetivo e subjetivo

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pautado
em julgados das Cortes Superiores, no bojo dos quais se
exigiu a satisfação de ambos os requisitos Entendimento
que encontra eco na Súmula Vinculante n o 26 e na Súmula
no 439 do STJ Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo, contra decisão que indeferiu pedido de livramento
condicional e progrediu o agravado ao regime semiaberto,
considerando como data-base para fins de progressão ao
meio aberto o dia em que satisfeito o pressuposto
objetivo (fls. 20/21).
Pretende o agravante a reforma do decisum,
com a retificação dos cálculos, a fim de se considerar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006619-67.2020.8.26.0026 -Voto no
3
como marco para progressão de regime, a data em que
preenchidos ambos os requisitos, e não apenas a
condição objetiva. Argumenta, nessa linha, que a
pretensão encontra amparo no entendimento das Cortes
Superiores (fls. 02/06).
Contrariado o recurso (fls. 25/30), a decisão
foi mantida (fls. 31), tendo o ilustre Procurador de
Justiça José Fernando Paes De Barros Júnior opinado
pelo provimento do reclamo (fls. 43/49).
É o relatório.
O agravo comporta guarida.
No bojo do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 2103746-20.2018.8.26.0000, o
Órgão Especial deste Sodalício Bandeirante assentou que
“A decisão que defere a progressão de regime tem
natureza meramente declaratória. O lapso temporal para
aquisição de benefícios deve ser a data em que foi
efetivamente alcançado o requisito objetivo para a
concessão da benesse. Deferido o direito de progressão, o
lapso inicial para contagem deve retroagir ao tempo que o
reeducando alcançou o direito à progressão1".
E, embora o indigitado excerto, inicialmente,
disponha que o marco para aquisição de benefícios deve
ser a data em que satisfeito o requisito objetivo, assenta,
ao final, que o lapso para contagem, quando deferida a
1 (TJSP; Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2103746-20.2018.8.26.0000; Relator (a):
Péricles Piza; Órgão Julgador: Turma Especial - Criminal; Data do Julgamento: 28/03/2019; Data de
Registro: 10/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006619-67.2020.8.26.0026 -Voto no
4
progressão, retroage até a data em que o apenado
conquistou direito à benesse, o que, como se sabe,
apenas ocorre quando verificados os pressupostos
objetivo e subjetivo.
Com efeito, esta é a interpretação que deve
ser extraída da referida decisão, até porque arrimada em
julgados emanados das Cortes Superiores, que, apesar de
reconhecerem a natureza eminentemente declaratória da
decisão que concede a progressão ao reeducando, exigem,
para fins de definição da data-base, a satisfação de
ambos os requisitos, a exemplo dos a seguir ementados:
STF:
“Habeas
Corpus.
2.
Execução
Penal.
Progressão de regime. Data-base. 3. Nos
termos da jurisprudência do STF, obsta o
conhecimento do habeas corpus a falta de
exaurimento da jurisdição decorrente de ato
coator consubstanciado em decisão monocrática
proferida pelo relator e não desafiada por agravo
regimental. Todavia, em casos de manifesto
constrangimento
ilegal,
tal
óbice
deve
ser
superado. 4. Na execução da pena, o marco
para a progressão de regime será a data em
que o apenado preencher os requisitos legais
(art. 112, LEP), e não a do início do
cumprimento
da
reprimenda
no
regime
anterior.
5.
A decisão que defere a progressão de regime tem natureza
declaratória, e não constitutiva. 6. Deve ser
aplicada a mesma lógica utilizada para a
regressão de regime em faltas graves (art. 118,
LEP), em que a data-base é a da prática do fato, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006619-67.2020.8.26.0026 -Voto no
5
não da decisão posterior que reconhece a falta. 7.
Constrangimento
ilegal
reconhecido,
ordem
concedida.”
(HC
115254,
Relator(a):

Min.
GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
15/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036
DIVULG 25-02-2016 PUBLIC 26-02-2016

Destacado);
STJ: “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
DECISÃO
DE
NATUREZA
DECLARATÓRIA.
ENTENDIMENTO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL. NOVA ORIENTAÇÃO DESTA CORTE
SUPERIOR.
DATA-BASE
PARA
FUTURAS
PROGRESSÕES.
DATA
EM
QUE
FORAM
PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVO E
SUBJETIVO
DO
ART.
112
DA
LEI
DE
EXECUÇÃO PENAL. ANÁLISE CASUÍSTICA PARA
DEFINIR O MOMENTO EM QUE PREENCHIDO O
ÚLTIMO
REQUISITO
PENDENTE.
HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA,
DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte,
seguindo entendimento firmado pela Primeira
Turma do col. Supremo Tribunal Federal, firmou
orientação no sentido de não admitir a impetração
de habeas corpus em substituição ao recurso
adequado,
situação
que
implica
o
não
conhecimento da impetração, ressalvados casos
excepcionais
em
que,
configurada
flagrante
ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal,
seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A
Segunda Turma do Excelso Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do HC n. 115.254/SP, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006619-67.2020.8.26.0026 -Voto no
6
relatoria do e. Min. Gilmar Mendes, firmou
entendimento de que a decisão que concede a
progressão de regime tem natureza declaratória, e
não constitutiva, razão pela qual o marco inicial
para futuras progressões será a data em que
o apenado preencher os requisitos legais, e
não a do início da reprimenda no regime
anterior. III - Alinhando-se a novel orientação da
eg. Suprema Corte, a Quinta Turma deste Tribunal
Superior, No julgamento do AgRg no REsp n.
1.582.285/MS, de relatoria do e. Min. Ribeiro
Dantas, evoluiu em seu entendimento 'no sentido
de que a data inicial para progressão de regime
deve ser aquela em que o apenado preencheu os
requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal, e
não a data da efetiva inserção do reeducando no
regime atual' (AgRg no REsp n. 1.582.285/MS,
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
24/8/2016). IV - Portanto, a data-base para
verificação do implemento dos requisitos
objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da
Lei n. 7.210/1984, deverá ser definida de
forma casuística, fixando-se como termo
inicial o momento em que preenchido o
último requisito pendente, seja ele o objetivo
ou o subjetivo. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida, de ofício, para restabelecer a
decisão proferida pelo d. Juízo das Execuções, em
6/7/2018, que deferiu ao paciente a progressão
ao regime aberto adotando como data-base para a
concessão
do
benefício,
a
data
em
que
preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo
previstos na legislação.” (HC 526.825/SP, Rel.
Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006619-67.2020.8.26.0026 -Voto no
7
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE),
QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe
20/11/2019 Sem ênfase no original).
De fato, deve ser aferido, ao tempo da
progressão, se o sentenciado satisfez, além o objetivo, o
pressuposto subjetivo, mantendo-se a possibilidade de o
magistrado avaliar o caso concretamente, o que encontra
eco na Súmula Vinculante no 26, do Supremo Tribunal
Federal, e na Súmula no 439, do Superior Tribunal de
Justiça.
Demais disso, sem desdouro, o entendimento
assentado na origem possibilitaria, v.g., considerar como
progredido indivíduo portador de mau comportamento
carcerário, ou, ainda, dar azo a censurável progressão
por salto, o que não pode ser admitido.
Destarte, o marco para fins de progressão
deve ser a data em que preenchido o último requisito,
seja ele objetivo, seja subjetivo.
Insubsistente, portanto, a decisão de origem.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso, a fim de determinar seja
fixada, como data-base para fins de progressão ao
regime aberto, o dia em que satisfeitos os requisitos
subjetivo e objetivo para gozo do regime semiaberto.
CAMILO LÉLLIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006619-67.2020.8.26.0026 -Voto no
8
Relator